Tribunal: TJSP
Processo: 1106334-66.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Ação de obrigação de não fazer c.c. indenizatória (Google Ads). Procedência em parte. Inconformismo da autora e da ré Google. Acolhimento do recurso da autora e desacolhimento do recurso do corréu. A utilização de elemento nominativo de marca concorrente como palavra-chave na plataforma de anúncios do Google (Google Ads) caracteriza utilização parasitária do poder atrativo da marca alheia. Ato de

Ementa:
Ação de obrigação de não fazer c.c. indenizatória (Google Ads). Procedência em parte. Inconformismo da autora e da ré Google. Acolhimento do recurso da autora e desacolhimento do recurso do corréu. A utilização de elemento nominativo de marca concorrente como palavra-chave na plataforma de anúncios do Google (Google Ads) caracteriza utilização parasitária do poder atrativo da marca alheia. Ato de concorrência desleal (art. 195, III, da Lei n. 9.279/1996). Responsabilidade solidária da ré Google é fruto do risco da atividade (art. 927, par. ún., do CC), já que o serviço prestado pelo Google Ads, pela própria natureza, potencializa o risco de danos a direitos de propriedade industrial de terceiros. Art. 19, do MCI, que é inaplicável ao caso, porque a escolha de palavra-chave para serviço de publicidade direcionada não se confunde com produção de conteúdo por terceiros. Precedentes do C. STJ (REsp n° 2.012.895-SP). Sentença parcialmente reformada. Honorários sucumbenciais fixados, neste recurso, em 10% sobre o valor da condenação, em desfavor da ré Google, com base no art. 85, § 2°, do CPC. Recurso da autora provido. Recurso da ré Google desprovido.